Tribunal: TJDFT
Processo: 0003107-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DO EXAME PERICIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL E DA ATENUANTE INOMINADA. NEGADO. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. BENS NÃO RESTITUÍDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. O acórdão não incorre em obscuridade e tampouco em omissão se, em razão da vítima ter consertado os danos sofridos pelo furto, não mais existem vestígios para a realização da pericia; podendo esta ser substituída pela prova testemunhal, conforme disposições do artigo 167, do Código de Processo Penal; que de fato, comprovou a qualificadora de arrombamento ou rompimento de obstáculo.

2. Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o réu não confessa a prática criminosa, ainda que parcialmente.

3. Em relação à atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, também não houve a alegada omissão, uma vez que o prejuízo arcado pela vítima, não fora ressarcido.

4. Embargos de Declaração a que se nega provimento.